Tribunal: TJDFT
Processo: 0754794-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0754794-18.2024.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GABRIELA LOUISE DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GESTANTE. DIREITO DE REMOÇÃO. LOCAL DE TRABALHO PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. LEIS DISTRITAIS No 6.976/2021 E No 7.447/2024. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELO DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública distrital gestante contra ato que indeferiu pedido de remoção para unidade próxima de sua residência. 2. Sentença concessiva da segurança fundamentada nas Leis Distritais no 6.976/2021 e no 7.447/2024, bem como em dispositivos constitucionais de proteção à maternidade e à infância. 3. Insurgência do Distrito Federal alegando que a Lei Distrital no 7.447/2024 padece de inconstitucionalidade formal, vez que decorreu de iniciativa parlamentar, e restou vetada pelo Governador, bem como que a norma, ao estabelecer regras a respeito de lotação e de concessão de benefícios, altera o regime jurídico dos servidores públicos, sendo inconstitucional por violação ao disposto no art. 71, § 1o, inciso II, da LODF e também ao art. 61, § 1o, inciso II, da CF, além de causar inúmeros transtornos no gerenciamento da força de trabalho da Administração. II. Questão em discussão 4. As controvérsias em exame são: (i) se há direito líquido e certo à remoção da servidora gestante com base em legislação distrital vigente; (ii) se o ato administrativo que nega o pedido caracteriza ilegalidade ou discricionariedade legítima; e (iii) se a eventual arguição de inconstitucionalidade formal da lei impede sua aplicação imediata. III. Razões de decidir 5. A Lei Distrital no 7.447/2024 ampliou às servidoras públicas civis os direitos antes conferidos a policiais e bombeiras gestantes e lactantes, assegurando o exercício das funções em unidade próxima à residência até que o filho complete 6 anos. 6. A norma permanece em vigor e goza de presunção de constitucionalidade, não havendo decisão suspensiva na ADI proposta contra sua validade formal. 7. O ato administrativo impugnado violou o direito da servidora ao desconsiderar a legislação vigente e princípios constitucionais que tutelam a maternidade e a infância. 8. O direito invocado encontra respaldo também na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 35, III), na Lei Federal no 13.257/2016 (Marco Legal da Primeira Infância) e na Constituição Federal (arts. 6o, 201, II; 203, I; 227). 9. O interesse público invocado pela Administração não se sobrepõe ao interesse da criança à convivência com a mãe em seus primeiros anos de vida, fundamento que sustenta a política de proteção legal. IV. Dispositivo 10. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação aos artigos 2°, 60, § 4°, inciso III, e 61, § 1o, inciso II, alínea “c”, todos da Constituição Federal, sustentando a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 7.447/2024, por violar a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo e, consequentemente, o princípio da separação dos poderes. Argumenta que a norma, de origem parlamentar, promoveu alterações no regime jurídico das servidoras públicas distritais, ao dispor sobre lotação, escala e local de trabalho, matérias de competência exclusiva do Executivo, não podendo ser legitimamente instituídas por iniciativa do Legislativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta ao artigo 61, § 1o, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021